Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA EM FACE DO JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECUSA À REGRA DE PREVENÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO DE GUARDA DE CRIANÇA E ADOLESCENTES RELATIVA AO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO IMPRÓPRIA.
1. O Juízo Suscitante aduz que a técnica de instrução e processamento em separado das ações de alimentos e de guarda é viável em observância ao Princípio da Celeridade. 1.1. Ocorre que a fundamentação utilizada pelo d. Juízo Suscitante é despicienda ao julgamento do presente conflito de competência, uma vez que se olvidou da inequívoca conexão imprópria que existe entre a ação de alimentos que já recebeu, a serem fixados em relação às infantes, e a superveniente ação de guarda e regulamentação de visitas do mesmo núcleo familiar.
2. A ação de alimentos depende totalmente do resultado do julgamento da ação de guarda, preenchendo, de forma claríssima, os requisitos exigidos pelo artigo 55, § 3o do CPC.
3. O Juízo Suscitante (1VFAMOSTAG), em nenhuma hipótese, poderia deixar de reconhecer sua prevenção para ambas as ações, uma vez que a cisão importaria em inequívoca prevenção relacionada a uma ou outra matéria jurídica remanescente na ação distribuída em 10/04/2024. 3.1. Por isso, verificada a conexão imprópria, o segundo processo distribuído deve ser reunido ao anterior em decorrência da total dependência entre as ações.
4. Conflito de Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante.